Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46867937, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 2.419,80, referente aos honorários sucumbenciais. No ID: 47313736, o exequente anuiu com o montante depositado. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral dos honorários sucumbenciais, quanto a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais) julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 47313736). Após, intimem-se as partes para dizer se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 9 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador